Tribunal: TJDFT
Processo: 0702937-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. IMISSÃO NA POSSE. NULIDADE PROCESSUAL. INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS DA ARREMATAÇÃO. HIPOTECA LEGAL. PROVIMENTO NEGADO.
I. Caso em exame: Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que rejeitou embargos de declaração e determinou a imissão na posse do imóvel arrematado. A agravante sustenta nulidade processual em razão da ausência de intimação de decisão anterior e alega que a arrematante não teria quitado integralmente as prestações, pleiteando a suspensão da imissão de posse até o pagamento integral de sua quota-parte no imóvel.
II. Questão em discussão: A controvérsia reside na alegação da agravante de nulidade processual por ausência de intimação, bem como na possibilidade de imissão na posse do imóvel arrematado antes da quitação integral da sua quota-parte, especialmente diante da suposta inadimplência da arrematante quanto às prestações do parcelamento da arrematação.
III. Razões de decidir: A decisão recorrida deve ser mantida, pois a arrematação foi realizada nos moldes do art. 895 do CPC, com o devido cumprimento da entrada mínima e do parcelamento garantido por hipoteca legal. A jurisprudência do TJDFT entende que, nesse cenário, a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse não dependem da quitação integral das parcelas, desde que a hipoteca esteja formalizada. Ademais, os autos demonstram que a arrematante apresentou comprovantes de pagamento, afastando a alegação de inadimplência.
IV. Dispositivo: NEGOU-SE PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão agravada que determinou a imissão na posse do imóvel arrematado.